Tribunal: TJSP
Processo: 1009909-40.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Sinal de monitoramento e bloqueio de veículo. Motocicleta. Abusividade da disposição contratual que exime a fornecedora de pagar a indenização, sob pretexto de não se tratar de contrato de seguro. Risco do negócio. Reconhecimento. Danos morais não evidenciados. Negativa à indenização que configurou exercício regular de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Sinal de monitoramento e bloqueio de veículo. Motocicleta. Abusividade da disposição contratual que exime a fornecedora de pagar a indenização, sob pretexto de não se tratar de contrato de seguro. Risco do negócio. Reconhecimento. Danos morais não evidenciados. Negativa à indenização que configurou exercício regular de direito, haja vista as especificidades do caso. Sentença reformada em parte. Procedência parcial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.